Tribunal: TJDFT
Processo: 0732201-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0732201-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HAYATO YAMANE, MARCIA MOREIRA GODOY AGRAVADO: DANIELLE COUTO DA SILVA JAMPAULO DE ANDRADE, MARIO JAMPAULO DE ANDRADE, VIVA OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CARLOS HAYATO YAMANE E OUTRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da Dissolução Parcial de Sociedade com Apuração de Haveres, Feito no 0708617-22.2022.8.07.0015, requerida por DANIELLE COUTO DA SILVA JAMPAULO DE ANDRADE E OUTRO em desfavor dos ora Agravantes, por meio da qual o ilustre Magistrado de origem indeferiu o pedido de dilação de prazo por sessenta dias para manifestação sobre o laudo pericial. A referida decisão foi prolatada nos seguintes termos: "DECISÃO O fato de o laudo pericial ter demorado mais do que o previsto para ser concluído não autoriza que a sua impugnação também se delongue. Isso porque o laudo é produzido a partir da análise de toda a documentação contábil da empresa, enquanto que a impugnação é produzida a partir da análise do próprio laudo. Os trabalhos, portanto, são diferentes e a demora de um não autoriza a do outro. Não há que se falar em violação da paridade de armas quando o prazo concedido foi o mesmo a ambas as partes. Ademais, a lei é clara ao deferir o prazo de 15 dias para impugnação ao laudo (artigo 477, § 1o, do CPC). Assim, indefiro o pedido de ID. 206138594. Aguarde-se o transcurso do prazo deflagrado pela certidão de ID. 203720486. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente. JOÃO HENRIQUE ZULLO CASTRO Juiz de Direito.” (Num. 206154383 do Feito originário) Os Agravantes defendem urgência na análise do presente recurso, especialmente porque o prazo para manifestação sobre o laudo pericial apresentado em 10/7/2024 terá fim em 05/08/2024, segunda-feira próxima. Entendem que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para dilação do prazo de impugnação ou, ao menos, para a suspensão da decisão de indeferimento até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Para tanto, aduzem que, se o próprio perito necessitou de nove meses para elaborar o laudo pericial, não seria nem de longe razoável conceder apenas quinze dias para sua impugnação, notadamente porque o laudo pericial conta com média de setecentas páginas de documentos. Afirmam que “Não há que se falar em celeridade processual neste caso seja porque a referida dissolução tramita desde 2019, seja porque o perigo de dano irreparável neste caso é patente, ou seja, não haverá impacto na eficiência e na celeridade processual (...), que envolve apuração contábil, números, documentos que inclusive os agravantes não tiveram acesso quando saíram da sociedade (...). (...) o direito à dilação de prazo pesará muito mais para o lado justo do que simplesmente cumprimento de prazos formais que, inclusive, podem ser dilatados desde que o pedido esteja fundamentado na razoabilidade, caso dos autos” (Num. 62454616 - Pág. 6). Pretendem a reforma da decisão agravada para “suspender de imediato a decisão que indeferiu a dilação de prazo e conceder mais prazo para apresentação de impugnação ao laudo pericial de mais de 68 (sessenta e oito páginas) e 700 (setecentos) documentos juntados aos autos” (Num. 62454616 - Pág. 9). A despeito do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, constata-se que, conforme consta dos autos e os próprios Agravantes asseveram, o laudo pericial foi disponibilizado em 10/07/2024 e o pedido de dilação de prazo somente foi apresentado em 01/08/2024, tendo sido prontamente indeferida a dilação pleiteada, no mesmo dia em que requerida - 01/08/2024 -, por intermédio da decisão vergastada. Apenas agora, em 03/08/2024, os Agravantes interpuseram Agravo de Instrumento, alegando urgência e requerendo medida liminar. Convém anotar, nesse contexto, que os Agravantes não interpuseram recurso dentro do expediente forense regular, embora pudessem, visto que houve expediente forense normal em 02/08/2024, optando por recorrer em Plantão Judicial. As ilações relativas à necessidade de dilação do prazo em razão da demora e complexidade na elaboração do próprio laudo pericial não são, por si sós, motivo suficiente para o deferimento da tutela de urgência, especialmente porque os requerimentos sujeitos à análise pelo Juiz Plantonista são aqueles que correm risco de perecimento durante o período de plantão. Tendo em vista que o prazo para manifestação sobre o laudo pericial encerrar-se-á apenas às 23h59 do dia 5/8/2024, entendo que o caso não denota extrema urgência, a ponto de mitigar o princípio do Juiz Natural para que haja apreciação do pedido liminar no Plantão Judicial. In casu, a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense, sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte Requerente. Nesse diapasão, não se encontra evidenciada a urgência necessária para a apreciação da liminar vindicada no Plantão Judicial de 2a Instância, uma vez que a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 4o da Portaria GPR 1522, de 22 de julho de 2024, que regula o presente Plantão, o qual estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II – pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III – comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (sublinhei). Desse modo, deve a questão ser submetida ao eminente Relator ao qual o Agravo de Instrumento fora distribuído, ou seja, ao Juiz natural, e durante o horário de expediente do Tribunal na data de 05/08/2024. Caberá ao Juiz natural, até mesmo, a análise acerca do eventual cabimento do presente recurso instrumental, uma vez que a questão não se enquadra em nenhum dos permissivos legais do art. 1.015 do CPC. Ante o exposto, determino o regular encaminhamento do presente recurso ao Relator original do Agravo de Instrumento, o eminente Desembargador FERNANDO HABIBE. I. Brasília - DF, 03 de agosto de 2024. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial